Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. FRAUDE ELETRÔNICA. NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RETRATAÇÃO TÁCITA DA REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE LATENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. O não comparecimento à oitiva para a qual foi intimada a vítima na delegacia não implica retratação tácita à representação, a qual foi formalizada no momento do registro da ocorrência policial, oportunidade em que apresentou elementos informativos a fim de demonstrar a autoria e materialidade delitivas, tendo sido o interesse em processar o autor dos fatos posteriormente confirmada por meio de ligação telefônica e certificado nos autos do inquérito.
2. Havendo materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
3. O risco fundado de reiteração delitiva, extraído das diversas ocorrências policiais descrevendo o mesmo modus operandi do paciente, ora investigado, é fundamento idôneo para a manutenção da prisão cautelar.
4. Ordem denegada.